Tribunal: TJMT
Processo: 0001438-43.2013.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001438-43.2013.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AMARO JOSE DA SILVA - CPF: 572.007.261-68 (RECORRENTE), MANUEL DANILO PIZOTO E SILVA - CPF: 002.394.221-55 (TESTEMUNHA), BENEDITO MARINO DE PINHO - CPF: 384.112.611-15 (TESTEMUNHA), MAXSUELEN DA SILVA MOREIRA - CPF: 031.172.201-60 (TESTEMUNHA), GILVAN MOREIRA DE BARROS - CPF: 030.552.548-48 (VÍTIMA), MANOEL INACIO DOS SANTOS - CPF: 397.853.004-04 (TESTEMUNHA), GIVANILDO ALVES DA SILVA (TESTEMUNHA), EDILSON SANTANA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA), JOÃO BATISTA DE LIMA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL.
ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E OCORRÊNCIA DE DISPARO ACIDENTAL. IMPROCÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA INTENÇÃO HOMICIDA. VERSÃO DEFENSIVA QUE NÃO SE MOSTRA INEQUÍVOCA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AÇÃO INESPERADA (SURPRESA). QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, em razão de disparo de arma de fogo efetuado contra a vítima, atingindo região próxima ao ouvido, enquanto esta se encontrava em sua residência. A defesa pleiteia a desclassificação para lesão corporal, sob alegação de ausência de animus necandi e disparo acidental, bem como, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) definir se estão presentes indícios suficientes de animus necandi a justificar a manutenção da imputação por tentativa de homicídio;

(II) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada análise aprofundada do mérito, em respeito à competência do Tribunal do Júri.

A materialidade do delito se comprova por boletim de ocorrência, laudo pericial e demais elementos documentais constantes dos autos.

Os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos em juízo, especialmente da vítima, que relata ter sido surpreendida com disparo efetuado enquanto realizava atividade doméstica, sem qualquer discussão prévia.

A versão defensiva de disparo acidental não se mostra inequívoca, pois é contrariada por elementos probatórios que indicam ação deliberada, inclusive relatos de ameaças anteriores e afirmação posterior do agente de ter praticado o fato.

O disparo em região vital do corpo
evidencia
, em tese, a intenção de matar ou a assunção do risco de produzir o resultado morte, afastando a desclassificação nesta fase processual.

A desclassificação para crime diverso somente é cabível quando demonstrada de forma cabal a ausência de animus necandi, o que não ocorre no caso concreto.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Há indícios de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em ataque inesperado, em contexto de confiança, enquanto a vítima se encontrava distraída em sua residência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia exige prova inequívoca da ausência de animus necandi.

A existência de indícios de disparo em região vital e de ação surpresa autoriza a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2o, IV; art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, RSE n. 1001290-25.2022.8.11.0052, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 07.03.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10.04.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRa. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
AMARO JOSE DA SILVA

contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara
Única de Poconé
, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado
tentado

(art.

121, §2o, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
), a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, a defesa postulou a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, sustentando a ausência de
animus necandi
na ação do recorrente, alegando a ocorrência de disparo acidental.

Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (id.
349508454
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia (id.
349508456
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
354805375
).

É a síntese do necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Infere-se da peça acusatória o seguinte:

“(...)
no dia 06 de abril de 2013, por volta das 12h20mim, na Rua Principal, Distrito do Chumbo, nesta comarca de Poconé/MT, AMARO JOSÉ DA SILVA, com intenção homicida, através de recurso de dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, valendo-se de uma espingarda calibre 22, efetuou disparo de arma de fogo contra
Juvan
Moreira de Barros, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de corpo de delito de fls. 48/54, os quais somente não causaram a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade.do denunciado.

Conforme se logrou apurar, na data
dos o
denunciado foi até a residência da vítima procurando por Edilson, permanecendo no local por algum tempo e saindo em seguida. Porém por volta de 11:00 horas o denunciado retornou para a residência da vítima, começou a conversar com
esta
e lhe ofereceu uma espingarda para compra, ocasião em que a vítima disse que não tinha interesse. Ato
continuo
o denunciado novamente saiu do local, porém, logo em seguida, a
vitima
sentiu um impacto em seu rosto e desmaiou. Vale ressaltar que
no momento em que
o denunciado foi até a residência da vítima para lhe oferecer uma espingarda para comprar ele não portava arma de fogo.

O disparo efetuado contra a vítima atingiu a região próxima ao ouvido da vítima. Após efetuar o disparo o denunciado fugiu do local, a vítima foi
socorrido
por terceiros e acionada a
Policia
Militar para que fossem tomadas as providências pertinentes. (...) (sic) (id. 349508350)”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, a recorrente foi pronunciada pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §

2o, inciso IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Diante de tal exposição fática, passo à análise do mérito do presente recurso.

Analisando os autos temos que, a materialidade do fato emerge do boletim de ocorrência (Id.
349508350 - pág. 08/09
), do
laudo pericial (id.
349508350 - pág. 55/61
),

do relatório
policial
(Id.
349508350 - pág.
64/65
) e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Em juízo, o acusado
Amaro Jose Da Silva
, declarou que no dia dos fatos foi até a casa da vítima para
vender a espingarda para ele, momento que ela disparou acidentalmente e atingiu
o ofendido
.

A vítima Gilvan Moreira De Barros, em
juízo
, declarou
que no dia dos fatos o acusado foi até a sua residência oferecendo para ele uma
espingarda, momento que afirmou não ter interesse. Relatou que o acusado foi embora, retornando posteriormente,
já dando um tiro na sua nuca.
Vejamos o
seu depoimento:

“(...)
Promotor: Ele foi lá na casa do senhor de manhã conversar lá com o senhor, que ele falou de manhã aquela manhã?

Vítima: De manhã. Olha, doutor, para dizer a verdade, eu tirei uns cachos de banana bonito, botei
uns café
lá numa mesa, lá na frente, numa área lá em casa e convidei meus amigos e muitos comeram a banana e tomaram café e conversamos aquelas conversas bonitas e depois todos saíram.

Promotor: O Amaro também
tava
lá, ele também tomou café, comeu banana?

Vítima: Nós
tava
,
nós também tomou
café, comeu banana, que era uma banana misteriosa, sabe? E eu queria mostrar a qualidade da banana, que era uma banana de laboratório bonita, cacho bonito. Sim, eu queria mostrar para todos, né?
E chegou o Amaro, depois todo mundo foi embora. E seu Amaro era um chegado, bem chegado na minha casa. Aí, depois que todo mundo foi embora, seu Amaro chegou e terminou a me dizer: "Compra uma espingarda minha?" Eu disse: "Quanto é?", "É tanto." "Quero não, rapaz, leva, vai vender pra fulano lá." Aí seu Amaro saiu e eu entrei lá para dentro e cheguei lá, terminei, estava numa pia, cortando até um frango.

Promotor:
Tá

Vítima: Umas horas que seu Amaro chegou e entrou no portão lá de casa, tinha o portão da garagem do carro e um portãozinho pequeno, seu Amaro entrou. Eu estava lá na pia cortando esse frango para botar na panela, que a mulher tinha viajado para Cuiabá, que a filha estava estudando e a mulher sempre dava uma força para mim, para a filha lá em Cuiabá.

Promotor: E aí o senhor estava ali com o frango?

Vítima: Era. Quando pensei que não, o seu Ganso entrou, é Ganso, é. Seu Amaro entrou, seu Amaro entrou e quando eu recebi já foi um tiro na banda da cara.

Promotor: O senhor nem viu ele entrando?

Vítima: Nem vi. Vi ele entrar lá no portão. Mas para mim era meu amigo, não me disse nada, não falou nada. Eu terminei de continuar cortando frango e ele chegou, não chegou nem perto de mim, já aconteceu.

Promotor: Não teve nem, o senhor não teve nem motivo para ele dar esse tiro no senhor?

Vítima: Eu não disse nem que ele era bonito, nem feio. Nós não,
nós era
amigo.

Promotor: Não tinha discussão nenhuma, não tinha briga nenhuma?

Vítima: Não, doutor. Nós todos diz que ele endoidou. Ele começou a usar o que não deve, né, doutor?

Promotor:
Tá
. Ele usava drogas?

Vítima: Ele começou. Ele não usava não, mas terminou.
Nessas época
ele começou.

(...)

Promotor: Aonde foi o tiro, seu Gilvan?

Vítima: O tiro foi na banda do ouvido.

Promotor: Aqui assim?

Vítima: Sim, sim senhor, sim senhor, aí mesmo onde o senhor está mostrando. Olha, para lhe dizer a verdade, a bala ainda hoje veio aqui na nuca.

Promotor: A bala ficou alojada na nuca do senhor?

Vítima: Ficou alojada. O doutor falou que não tirava não, porque se ele tirasse, eu ia terminar andar de cadeira de rodas.

(...)

Promotor:
Tá
certo. Aí o senhor teve que fazer, o senhor fez cirurgia lá em Cuiabá?

Vítima: Foi lá, foi lá em Cuiabá, foi, sim.

Promotor:
Tá
. E foi uma espingarda que ele atirou no senhor, o senhor sabe que tipo?

Vítima: Espingarda 22, de 7 tiro.

(...)

Promotor:
Tá
bom, o
Néquinho
.
Tá
bom. Tem mais alguma coisa que o senhor lembra, seu Gilvan? Não teve briga, então ele pegou o senhor ali de surpresa. O senhor não imaginava que ia acontecer isso?

Vítima: Nunca teve briga, doutor. Eu e ele, nós somos amigos e até hoje eu ainda sou amigo dele. Repare.
(...) (sic) (id.)”

Em juízo a informante
MAXUELEN DA SILVA MOREIRA,
filha da vítima,

declarou que na época dos fatos residia em Cuiabá
, mas afirmou que o acusado era muito amigo de seu pai
, e que seu pai lhe relatou que no dia dos fatos o acusado foi até
residência
para tomar
café
e tentou vender uma espingarda para a
vítima que não aceito. Vejamos seu depoimento:

“(...)
Maxsuélen
: E seu Amaro, um amigo de muitos anos, amigo, né, sempre teve acesso à nossa casa e entrava, saía a qualquer momento. Meu pai disse que estava lá aos fundos fazendo almoço, viu ele chegar no portão, uma certa distância, e ele falou assim: entra. Ele só deu uma olhada muito rápido e falou: pode entrar, eu
tô
aqui fazendo almoço. E ele já se deparou com um disparo bem certeiro para matar na fronte.

Promotor: Foi? Seu pai falou que foi nessa região aqui assim,
Maxsuélen
, debaixo da orelha?

Maxsuélen
:
Aqui, quase na fronte. Aqui, foi aqui, bem aqui, isso.

Promotor:
Tá
.

Maxsuélen
:
E ela, por Deus, né, ela não subiu, ela desceu, quebrou o maxilar dele. E hoje, até hoje, ele não tem mais saúde por causa disso.

Promotor:
Tá
. E tem um motivo,
Maxsuélen
, para isso tudo? Teve uma briga, alguma discussão, desentendimento?

Maxsuélen
: Bom, ele, meu pai relata que naquele dia, no dia do fato, ele esteve lá mais cedo, tomou café com ele, conversaram. Falou que ele estava precisando de dinheiro e queria vender uma espingarda para o meu pai. Meu pai não aceitou, não tinha interesse,

Promotor:
Tá

Maxsuélen
: E saiu falando, e saiu de moto, e outros boatos do local, que era pequeno. Saiu falando que aquele dia ele matava o Gilvan, que se alguém não tinha conseguido, ele conseguiria aquele dia.

Promotor: Isso, as pessoas ali no Chumbo, né? Tudo no Chumbo.

Maxsuélen
: É, daquela comunidade, sim.

Promotor: E
todo mundo daquela comunidade, o pessoal ali falava para vocês que o seu Amaro, o Ganso, saiu falando na cidade que aquele dia ia matar?

Maxsuélen
: Isso, ele saiu de moto gritando isso nas ruas. Eu creio que ele devia estar no uso de algum entorpecente, alguma coisa, mas não sei se isso vai diminuir a culpa dele, né? Mas aí ele já voltou, ele já voltou com a espingarda que ele pretendia vender, mas já para fazer isso que aconteceu e acabou fazendo. Uma coisa sem explicação, sem fundamento.

Promotor: O seu pai, o seu Gilvan, ele tinha algum desentendimento com alguém ali,
Maxsuélen
? Ou sempre essa pessoa pacífica que se mostra?

Maxsuélen
: Pacífica. Nunca. Tanto é que no histórico dele ali nunca fez mal a ninguém. Uma pessoa que não tem estudo, muito assim ignorante, vamos dizer, que fala o que tem vontade de falar, mas desentendimento, briga, mal a alguém naquela comunidade, nunca. Tanto é que viveu 30 anos ali, viveu 30 anos da vida dele. (...) (sic) (id.)”

A testemunha
MANOEL INÁCIO DOS SANTOS
,
em
juízo
, declarou que no dia dos fatos levou a vítima até o hospital
, mas que não conhecia o acusado e nem
vítima
, e que não se recordava muito bem dos fatos.

Em
juízo
a testemunha
Benedito Marino de Pinho
, declarou que no dia dos fatos o acusado
passou
em seu
bar com uma espingarda
na corda, pediu uma pinga e afirmou que tinha acabado de matar o a vítima Gilvan e saiu.

A testemunha
João Batista de
L
ima
, em
juízo
, afirmou que
no dia dos fatos
viu o acusado passar com uma espingarda dentro de
um saco
.

Diante do exposto nos autos e dos elementos probatórios coligidos ao longo da instrução criminal, passa-se à análise do pleito defensivo de desclassificação do crime imputado ao recorrente para o delito de lesão corporal, sob o argumento de ausência de
animus necandi
e ocorrência de disparo acidental.

A doutrina e a jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro crime que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência do
animus necandi
na conduta do agente.

No caso em tela, a versão de disparo acidental sustentada pelo recorrente confronta-se diretamente com os depoimentos colhidos. A vítima, relatou de forma contundente que o acusado retornou à sua residência e efetuou o disparo contra sua nuca enquanto ele estava de costas, realizando tarefas domésticas (cortando um frango). Tal dinâmica, aliada ao local do ferimento (região próxima ao ouvido e nuca), sugere, ao menos nesta fase processual, a presença do dolo de matar ou, no mínimo, a assunção do risco de produzir o resultado morte.

Ademais, os depoimentos testemunhais reforçam a tese acusatória. A informante
Maxuelen
relatou que o réu teria saído pelas ruas afirmando que "mataria o Gilvan", e a testemunha Benedito Marino de Pinho asseverou que o acusado, logo após o fato, passou em seu estabelecimento comercial portando a arma e declarando que "tinha acabado de matar a vítima".

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano. O fato de o golpe ter atingido região vital e a notícia de que o réu proferiu ameaças antes e após o ocorrido impedem a desclassificação imediata para lesão corporal.

Noutras palavras, nesta fase,
n
ão é possível auferir com certeza que o recorrente pretendia apenas lesionar ou que o disparo foi acidental, devendo a palavra final ser dada pelo
Tribunal do Júri
, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência aplicável ao caso deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo acusado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. O recorrente pleiteia a desclassificação do delito para lesão corporal, alegando inexistência de animus necandi. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de ausência de suporte probatório suficiente.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (I) definir se há elementos suficientes para a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, em razão da alegada ausência de animus necandi; (...).

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade do delito, sendo vedada análise aprofundada de mérito, em respeito à competência do Tribunal do Júri.

5. O afastamento do animus necandi somente é possível quando sua inexistência restar cabalmente demonstrada nos autos, o que não se verifica no caso, pois há indícios de que o recorrente desferiu golpe com canivete em região vital da vítima, sendo contido por terceiros, circunstância que reforça a intenção homicida.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é viável na fase de pronúncia quando demonstrada, de forma cabal, a inexistência do animus necandi, o que não se verifica na hipótese.

(...) (N.U 1001290-25.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)

Dessa forma, não há como, neste momento, reconhecer a ausência manifesta de
animus necandi
, sendo imprescindível a submissão do caso ao Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

No que se refere ao pedido de exclusão da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, prevista no § 2o, inciso IV, do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que
esta
só pode ser excluída da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedente e de todo descabida, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Havendo a mínima possibilidade de sua ocorrência, a análise deve ser
presevrvada
ao juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg

no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso concreto, não se verifica qualquer improcedência manifesta que justifique o decote da referida qualificadora.

Os depoimentos colhidos demonstram que a vítima foi alvejada de inopino, em sua própria residência, enquanto realizava tarefas domésticas cotidianas (preparando o almoço). Extrai-se dos relatos que o recorrente
utilizou-se
da
confiança e da relação de amizade
de longa data para adentrar ao imóvel e, aproveitando-se de um momento de distração da vítima, desferiu o disparo contra a região da nuca/ouvido.

Tal agir, marcado pela surpresa e pela ausência de qualquer discussão prévia no momento do fato, confere lastro suficiente para a manutenção da qualificadora nesta fase de prelibação, cabendo aos jurados
decidir
sobre sua efetiva configuração.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
AMARO JOSE DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENT
O
, mante
ndo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026